Tribunal: CARF
Processo: 16682.905904/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905904/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.842 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
HOPE RECURSOS HUMANOS EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Restando ainda não comprovadas as retenções de imposto, permanece o
decidido na instância de piso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Trata o presente processo de Recurso Voluntário a este Colegiado, tendo em vista
que o Acórdão de no 12-110.865, de 27 de setembro de 2019, proferido pela 5a Turma da
DRJ/RJO, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte, ocasião em que reconheceu um direito creditório de R$ 63.528,25.
A seguir, transcrevo o relatório e fundamentos da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905904/2012-83
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905904/2012-83

Relatório
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
12282.74467.170211.1.7.02-6011, por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 1.350.797,70, correspondente ao
saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2007 .
Conforme despacho decisório eletrônico de fls 02, a Administração Pública
declarou parcialmente homologada a compensação declarada e reconheceu
crédito de R$ 1.130.998,64 , tendo em vista a confirmação parcial das
antecipações (retenções na fonte).
- Retenções informadas em Dcomp : R$ 2.001.067,31
- Retenções confirmadas R$ 1.781.268,25
Inconformada a interessada apresentou, a manifestação de inconformidade de
fls 02 na qual alega a seu favor que :

- Não foram consideradas pela autoridade administrativa as retenções na fonte
dos seus clientes, sobretudo as relacionadas ao art 1o da IN 480/04;
- é prestadora de serviços, sendo que a grande maioria de seus clientes são
pessoas jurídicas de direito público. Após a edição da Lei 10.833/03 e da IN
480/04 passou a ter retenções de elevado valor;
- tentou retificar a Dcomp após a emissão do despacho decisório mas não
logrou êxito;
- suas retenções são compatíveis com as receitas informadas em DIPJ;
- as retenções constituem antecipações que devem ser consideradas na
apuração do tributo. Não podem ser fixadas por arbitramento;

É o relatório.

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade.
A lide se resume à não confirmação das retenções na fonte listadas às fls 04, no
total de R$ 219.799,06, todas referentes aos códigos 6190 e 1708 .
A interessada não juntou aos autos comprovantes ou quaisquer documentos
hábeis a demonstrar as retenções pleiteadas.
O comprovante de retenção é, nos termos do art 943 § 2o do RIR/1999,
documento necessário para que eventual retenção seja deduzida da apuração
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905904/2012-83

do período. Pode ser substituído por outros elementos de prova desde que
sejam efetivos.
Por outro lado, incumbe à parte interessada fornecer os elementos materiais
que comprovem o direito que pretende ver reconhecido. Esta é a norma que se
depreende do art. 16 do Decreto 70.235/72, aplicável às lides que versem sobre
compensação, por força art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996, segundo a qual
a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova
documental do direito alegado, verbis:

“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir: (...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
(grifos nossos).

Apesar de não terem sido trazido aos autos documentos hábeis à comprovar as
retenções que são objeto da lide, foram realizadas pesquisas aos arquivos
eletrônicos da RFB, em especial às Dirfs hoje ativas que permitiram constatar
retenções adicionais àquelas já confirmadas pelo despacho recorrido.
Após estas novas pesquisas, remanesceram sem confirmação retenções no valor
total de R$ 156.270,82 . Ressalto que nos casos em que a Dirf hoje válida
confirmou retenção, para a mesma fonte pagadora, inferior àquela considerada
pelo Despacho recorrido à época de sua emissão, foi adotada a posição mais
favorável à interessada.
As retenções ainda hoje sem confirmação foram abaixo discriminadas:
Por todo o exposto, considerando que após as pesquisas realizadas foi possível
confirmar retenções no total de R$ 1.844.796,49 (R$ 2.001.067,31 - R$
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905904/2012-83

156.270,82) , parte delas já consideradas validadas pelo despacho recorrido, o
direito creditório a ser reconhecido é o abaixo demonstrado:

(+) parcelas de compos. do crédito confirmadas R$ 1.844.796,49
(-) IRPJ informado como devido: R$ 650.269,60
(=) saldo negativo do período:R$ 1.194.526,89
(-) Saldo negativo já concedido :R$1.130.998,64
(=) Crédito a reconhecer: R$ 63.528,25

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 21 de janeiro de 2020 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou Recurso Voluntário em 20 de fevereiro de 2020, de onde retiro as considerações
principais e as reproduzo a seguir:

Em sede acórdão em epigrafe ficou constatado que a HOPE cometeu um erro
sanável, qual seja, não catalogou na PERDCOMP todos os valores
efetivamente retidos na fonte com as respectivas informações de seus
tomadores.
Há de se consignar, que em recente diligência junto aos TOMADORES dos
Serviços Prestados a ora Recorrente angariou os REAIS VALORES relativos
aos créditos de retenções conforme adiante comprovados que CULMINARÁ NA
INCLUSÃO junto às linhas da ficha 12a da DIPJ/2008 – Calendário 2007.
Apesar de possível Constatação de Créditos junto à própria Receita Federal, o
Sr, Fiscal não considerou as retenções dos tomadores dos serviços em sua
totalidade, sobretudo, quando estes são os relacionados no art. 1o da IN,
480/04, in verbis:
[...]
Assim, a DCOMP cujo demonstrativo dos créditos não foram confirmados
através da análise desta zelosa Delegacia, e tal negativa ter sido motivado pelo
fato de à época do envio da mesma, 17/02/2011, a Recorrente não possuir a
famigerada totalização dos Informes de Rendimentos, situação esta corriqueira
haja vista a displicência dos tomadores de serviços, somente teve a situação
regularizada, quando da Ciência do guerreado Despacho Decisório.
Adiante, superado o contratempo com a aquisição dos CORRETOS CRÉDITOS
com novos Informes de Rendimentos Por Beneficiários, a Recorrente entou sem
sucesso retificar a DCOMP “mãe”, pois a emissão do Despacho Decisório
inviabilizou a inclusão dos corretos créditos, por sua vez JUNTADO NESTA
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905904/2012-83

FASE DE MANIFESTAÇÃO, a fim de corroborar com a EMINENTE
RETIFICAÇÃO DIPJ 2008.
III.2.4 - Fundamentação - ERRO DE FATO
Ainda na esteira da promoção dos eventos que facultara a retificação da
DIPJ/2008, e o engessamento para retificação dos PERDCOMPS envolvidos
no guerreado Despacho Decisório após o FLAGRANTE ERRO DE FATO
corroborado com o LATENTE DIREITO CREDITÓRIO, que ato contínuo está
em consonância com o já pacificado entendimento do CARF...:
[...]
Logo, ante a ocorrência do guerreado Despacho Decisório não está sendo
possível cancelar o famigerado PERDCOMP FLAGRANTEMENTE ERRADO.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário apresentado,
dele conheço.
Conforme relatoriado, em sede de manifestação de inconformidade, a decisão
recorrida destaca que a Interessada não juntou aos autos nenhum documento no sentido da
comprovação das retenções não confirmadas.
E em seu Recurso Voluntário, além de continuar não trazendo qualquer
documento comprobatório das retenções, a Recorrente alega que o seu Per/Dcomp teria sido
erradamente preenchido, sem a indicação CORRETA dos CRÉDITOS, pois não teria sido
incluído retenções de imposto neste instrumento de compensação porque não estava de posse de
informes de rendimentos das fontes pagadoras.
Seguro dizer, portanto, que o crédito informado no Per/Dcomp não contemplava
esses eventuais créditos alegados, a título de retenções na fonte, assim como deve ser dito que
não estamos aqui lidando com possível erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, conforme
insiste a Recorrente, uma vez que o crédito a ser analisado, desde o despacho da unidade de
origem até às instâncias de julgamento, deve ser aquele que está expressamente informado no
Par/Dcomp transmitido.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.842 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.905904/2012-83

Ainda, sua menção ao art.149 do CTN é totalmente inaplicável à presente
situação. O referido dispositivo está direcionado à eventuais correções de lançamento de ofício
de tributos.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 130
DF CARF MF
Original